Tribunal: STF
Processo: RE 114863
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-14
Data de publicação: 1989-12-14

Ementa:
DESDOBRAMENTO DO RE, NO MESMO INSTRUMENTO (E ISSO POR JÁ SE
ENCONTRAREM OS AUTOS NESTA CORTE), EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM
RECURSO ESPECIAL, JULGANDO-SE AQUELE EM PRIMEIRO LUGAR POR PODER
SER, NO CASO, A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DE MÉRITO PREJUDICIAL DA
RELATIVA A HONORARIOS DE ADVOGADO, QUE E ACESSORIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 528.
ICM. ISENÇÃO PREVISTA PARA A SAIDA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS PARA PROJETO DE OBRA DE INTERESSE PÚBLICO, EM EXECUÇÃO.
CONVENIOS 9/75, 11/81 E 24/81. REVOGAÇÃO DESSA ISENÇÃO. AO TERMINAR
O JULGAMENTO DO RE 113.149, O PLENÁRIO DESTA CORTE DIRIMIU A
CONTROVERSIA ENTRE SUAS TURMAS, DECIDINDO: 'QUEM TEM DIREITO A
ISENÇÃO EM CAUSA NÃO E O 'CONTRIBUINTE DE FATO', OU SEJA, O
COMPRADOR DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS DESTINADOS A
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS QUE CONSULTEM AOS INTERESSES DO PAIS,
MAS, SIM, O 'CONTRIBUINTE DE DIREITO', QUE E O FABRICANTE DELES.
A ESTE NÃO SE EXIGE QUE ASSUMA QUALQUER OBRIGAÇÃO EM CONTRAPARTIDA
DA ISENÇÃO, NEM LHE E ELA CONDICIONADA, NEM A TERMO, PARA O SEU
TITULAR, PODE SER REVOGADA A QUALQUER TEMPO, INEXISTENTE DIREITO
ADQUIRIDO A ELA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. E, POR ESTA
DECISÃO NÃO PREJUDICAR O RECURSO ESPECIAL RELATIVO A HONORARIOS DE
ADVOGADO (DIVERGENCIA COM A SÚMULA 512), DETERMINA-SE QUE, PASSADA
ELA EM JULGADO, SEJAM OS PRESENTES AUTOS REMETIDOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIM DE QUE ELE JULGUE, COMO ENTENDER DE
DIREITO, O MENCIONADO RECURSO ESPECIAL.